Tribunal: STJ
Processo: 2220791-35.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3018009 - SP(2025/0289358-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: GIGA BR DISTRIBUIDOR E ATACADISTA LTDA
OUTRO NOME
: CENCOSUD BRASIL ATACADO LTDA.
ADVOGADOS
: DANILO BRUM DE MAGALHÃES JÚNIOR - SP455989
ERICA MARA DE OLIVEIRA CIA - SP133167
LUCIANO BENETTI TIMM - SP170628
MATHEUS PEREIRA SEABRA - RS133167
RENAN DE LIMA SANTOS - SP406197
AGRAVADO
: SUPERMERCADO ALTA ROTACAO LTDA
REPR. POR
: CONFIANCA JURIDICA GESTAO DE ATIVOS LTDA -
ADMINISTRADOR JUDICIAL
ADVOGADA
: BRUNA OLIVEIRA SANTOS - SP351366
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NEGATIVA. AUSÊNCIA. MASSA FALIDA. RESTITUIÇÃO
DE
EQUIPAMENTOS.
NECESSIDADE.
PROVAS.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
2. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da
necessidade de restituição dos equipamentos encontra óbice na
Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Impedido o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56120577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:06:05
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 929e98d1-f4bf-476e-86c8-b56ea2456ec2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3018009 - SP(2025/0289358-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: GIGA BR DISTRIBUIDOR E ATACADISTA LTDA
OUTRO NOME
: CENCOSUD BRASIL ATACADO LTDA.
ADVOGADOS
: DANILO BRUM DE MAGALHÃES JÚNIOR - SP455989
ERICA MARA DE OLIVEIRA CIA - SP133167
LUCIANO BENETTI TIMM - SP170628
MATHEUS PEREIRA SEABRA - RS133167
RENAN DE LIMA SANTOS - SP406197
AGRAVADO
: SUPERMERCADO ALTA ROTACAO LTDA
REPR. POR
: CONFIANCA JURIDICA GESTAO DE ATIVOS LTDA -
ADMINISTRADOR JUDICIAL
ADVOGADA
: BRUNA OLIVEIRA SANTOS - SP351366
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NEGATIVA. AUSÊNCIA. MASSA FALIDA. RESTITUIÇÃO
DE
EQUIPAMENTOS.
NECESSIDADE.
PROVAS.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
2. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da
necessidade de restituição dos equipamentos encontra óbice na
Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por GIGA BR DISTRIBUIDOR E ATACADISTA
LTDA. (outro nome: CENCOSUD BRASIL ATACADO LTDA.) contra decisão que
inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no artigo 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, assim ementado:

"Falência - Determinação de que a recorrente restitua à massa falida valores
equivalentes aos equipamentos mantidos em sua posse, bem como comprove
a quitação do valor devido à massa falida - Insurgência - Celebração de
contrato de arrendamento entre a agravante e a falida, referente a dois
estabelecimentos comerciais, com a inclusão de móveis e equipamentos -
Desnecessidade de ajuizamento de incidente próprio, não se podendo cogitar
de pedido de restituição em sentido reverso - Aplicação do
'caput' da
art. 108,
com a finalidade de ser promovida a efetiva integração de
Lei 11.101/2005,
Documento eletrônico VDA55330465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:20:22
Código de Controle do Documento: 63b02003-2f22-46c5-86c1-64e15b341256

bens na massa falida, dada a extinção de contrato a partir do qual foi
conferida sua posse à recorrente - Previsão contratual específica, no sentido
do dever de restituição dos bens enfocados, no estado em que se
encontrarem - Afirmação de pagamento integral de valores devidos sem
respaldo em documentação hábil e consentânea - Decisão mantida - Recurso
desprovido" (e-STJ fl. 150).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
No recurso especial, a parte recorrente alega violação dos artigos 7o, 8o,
318, 369, 370, 489, § 1o, IV, e 1.022 do Código de Processo Civil, 87 e 108 da
e 5o da
Lei no 11.101/2005
Lei no 6.099/1974.
Afirma que o acórdão combatido incorreu em negativa de prestação
jurisdicional ao não apreciar os seguintes pontos: (i) erro de premissa de fato,
considerando que os bens ora em discussão foram adquiridos pelo embargante em
caráter definitivo (posse e propriedade), não sendo passíveis de retorno ao patrimônio
da recorrida, por força de contrato de arrendamento, e não mera locação; (ii) omissão
em relação aos artigos 112 e 113 do Código Civil, 108,
, da
e
caput
Lei no 11.101/2005
5o da
não se tratando de mera arrecadação de bens; e (iii) omissão
Lei no 6.099/1974,
quanto aos artigos 5o, LIV e LV, da Constituição Federal, 7o, 8o, 318, 369, 370 e 371
do Código de Processo Civil e 87, §1o, da
por não ter sido
Lei no 11.101/2005,
oportunizado o contraditório e a ampla defesa.
Alega que, por ter sido firmado verdadeiro contrato de arrendamento, no
qual estava incluída a transferência das lojas e bens operacionais – aqui inseridos os
móveis, equipamentos e benfeitorias, excluindo-se apenas as mercadorias –, não se
pode falar em locação ou arrecadação de bens que já não eram de propriedade da
falida.
Insurge-se contra a conversão dos bens não restituídos para o pagamento
de valor equivalente em dinheiro, sem a instauração de incidente próprio para ampla
discussão em relação as obrigações determinadas pelo Juízo falimentar, em ofensa ao
contraditório e à ampla defesa.
Sem as contrarrazões, foi negado seguimento ao recurso especial, dando
ensejo à interposição do presente agravo.
O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do agravo (e-STJ
fls.
).
334/338
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No que tange ao alegado defeito na prestação jurisdicional, a parte
recorrente sustenta que o acórdão deixou de se pronunciar adequadamente a respeito
dos pontos relevantes ao deslinde da controvérsia. Aponta-se a existência de erro de
premissa fática, tendo em vista que os bens ora em discussão foram adquiridos pela
parte embargante em caráter definitivo, com transferência de posse e propriedade, não
sendo passíveis de retorno ao patrimônio da recorrida. Tal circunstância decorre da
natureza jurídica do contrato firmado entre as partes, e não mera locação.
Documento eletrônico VDA55330465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:20:22
Código de Controle do Documento: 63b02003-2f22-46c5-86c1-64e15b341256

Ademais, verifica-se omissão quanto à análise e aplicação dos artigos 112 e
113 do Código Civil, do artigo 108,
, da
e do artigo 5o da
caput
Lei no 11.101/2005,
notadamente para afastar a conclusão de que se trataria de
Lei no 6.099/1974,
simples arrecadação de bens no âmbito do processo falimentar. Por fim, também se
verifica omissão quanto à observância dos artigos 5o, incisos LIV e LV, da Constituição
Federal, 7o, 8o, 318, 369, 370 e 371 do Código de Processo Civil, bem como do
artigo 87, § 1o, da
visto que não foi oportunizado à parte
Lei no 11.101/2005,
recorrente o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa no tocante à discussão
acerca da natureza jurídica do contrato e da titularidade dos bens controvertidos.
Contudo, o Tribunal de origem indicou adequadamente os motivos que lhe
formaram o convencimento, analisando de forma clara, precisa e completa as questões
relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entendeu cabível à hipótese, como se vê do seguinte trecho:

não se conhece do recurso interposto, tendo em vista evidente
"(...)
hipótese de inovação recursal.
As alegações e documentos trazidos nos presentes embargos não
foram noticiadas e exibidos na origem e, tampouco, em anterior agravo de
instrumento.
Ao contrário do informado, a embargante pode exercer seu direito
de defesa com toda amplitude, podendo se manifestar nos autos em
numerosas oportunidades, nada justificando possa, agora, ao serem opostos
estes declaratórios, inovar totalmente sua argumentação e pretender o
exame originário de documentação não disponibilizada em primeira
instância.
(...)
É preciso enfatizar, sobretudo, que a argumentação expendida
nas razões destes declaratórios é totalmente diferente daquela apresentada
durante todo o restante trâmite do processo, persistindo uma inovação
efetiva e patente.
Foram, agora, apresentadas alegações com teor totalmente
diverso, restando inviável uma apreciação originária, com vulneração das
regras básicas do direito adjetivo e supressão de instância, de maneira que
o recurso não pode ser conhecido, sob pena de violação ao princípio da
ampla defesa, tal qual albergado no artigo 5o, inciso LV da constituição da
República.
A ampla defesa, como princípio componente de uma garantia
individual, exige, além da ciência acerca da prática de atos processuais e da
possibilidade de contrariedade, a efetiva disponibilização de meios para que
a parte possa influenciar o desenvolvimento do processo. Há a necessidade
de que o processo seja 'estruturado de modo a permitir a efetiva participação
dos destinatários dos efeitos do ato final (sentença ou providência executiva)
na fase preparatória de tal pronunciamento (todos os atos do procedimento)',
com informação adequada e oferecimento de tempo hábil para a atuação de
cada uma das partes (Carlos Alberto Álvaro de Oliveira, Comentários à
Constituição do Brasil, Coord. J. J. Gomes Canotilho e outros, Saraiva-
Almedina, São Paulo, 2013, p.433).
Permitir seja promovida, no âmbito de embargos de declaração,
investigação e pronunciamento quanto a uma realidade fática não perquirida
em primeira instância, além da impropriedade ritual derivada da superação
da natureza revisora desta segunda instância, impõe uma insuportável
redução da efetividade da atuação da parte embargada, que não pode ser
admitida.
O interesse recursal, tal qual previsto no artigo 996, 'caput' do
diploma processual vigente, não se compadece com a dissonância entre a
causa de pedir deduzida na petição inicial e as alegações formuladas como
fundamento da reforma de um 'decisum', explicando, muito claramente,
Humberto Theodoro Júnior (Curso de Direito Processual Civil, 50a ed,
Forense, Rio de Janeiro, 2017, Vol. III, p. 1187) que: 'O julgamento do
recurso nada mais é do que um cotejo lógico-argumentativo entre a
Documento eletrônico VDA55330465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:20:22
Código de Controle do Documento: 63b02003-2f22-46c5-86c1-64e15b341256

motivação da decisão impugnada e ado recurso. Daí por que, não contendo
este a fundamentação necessária, o tribunal não pode conhecê-lo.'
Nesse sentido, persiste um grave vício formal no reclamo
formulado, impeditivo de sua apreciação, o qual pode e deve ser
reconhecido, isto sem contar com a impropriedade da afirmação de poder
uma empresa não qualificada como operadora de 'leasing' e despida dos
atributos necessários à regular celebração de um contrato de arrendamento
mercantil, formulada alegação colidente com o artigo 7o da Lei 6.99/1974" (e-
STJ fls.
).
219/222

Registra-se que o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca
de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas a respeito daqueles
capazes de, em tese, de algum modo, infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador.
A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo omissa em relação a
pontos considerados irrelevantes pelo julgador, não autoriza o acolhimento dos
embargos declaratórios.
Não há falar, portanto, em prestação jurisdicional lacunosa ou deficitária
apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão
do recorrente.
Nesse sentido:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA DA VENDEDORA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
COMISSÃO
DE
CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL
DECENAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC, porquanto
todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram
apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão
ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da
.
parte
2. As Turmas que compõem a Segunda Seção deste Superior Tribunal
firmaram entendimento no sentido de que, nos casos de rescisão de contrato
de compra e venda de imóvel por culpa do vendedor, é aplicável o prazo
decenal contado a partir da resolução.
"
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp 2.267.897/SP,
Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
4/12/2023,
6/12/2023

No mais, as conclusões do Colegiado local acerca do mérito da demanda
decorreram inquestionavelmente da análise do conjunto fático-probatório carreado
aos autos, o que se pode facilmente aferir a partir da leitura dos fundamentos do
julgado atacado, que ora se colaciona, na parte que interessa:

"(...) ao contrário do proposto pela recorrente, não há como se
cogitar de aplicação do artigo 85 e seguintes da
num
Lei 11.101/2005,
sentido reverso, não se tratando o presente caso de pedido de restituição de
proprietário de bem arrecadado no processo de falência ou que se encontre
em poder do devedor. Não se cogita da depuração da massa ativa, mas de
sua recomposição, com a integração de bens cuja posse foi conferida a um
terceiro (recorrente).
Não poderia ser imposto o emprego do procedimento especial da
restituição falimentar em sentido reverso, sendo empreendido, aqui, num
sentido amplo, atos de arrecadação, coletados bens a serem empregados
para a satisfação dos créditos envolvidos no concurso instaurado (João
Pedro Scalzilli, Luis Felipe Spinelli e Rodrigo Telechea, Recuperação de
Empresas e Falência, 4a ed, Almedina, São Paulo, 2023, p.1212). Ao
contrário do proposto nas razões recursais, está-se diante da aplicação do
Documento eletrônico VDA55330465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:20:22
Código de Controle do Documento: 63b02003-2f22-46c5-86c1-64e15b341256

artigo 108, 'caput' da
com a finalidade de ser promovida a
Lei 11.101/2005,
efetiva integração de bens na massa falida, dada a extinção de contrato a
partir do qual foi conferida sua posse à recorrente.
Além disso, restou incontroverso que, em 11 de dezembro de
2017, foi celebrado 'Instrumento Particular de Locação de Estabelecimentos
Comerciais' entre a agravante e a falida, por meio do qual a falida arrendou
dois estabelecimentos comerciais à recorrente (fls.
). E, nos
3606/3619
termos de referido contrato, os estabelecimentos comerciais estão compostos
pelo conjunto dos bens operacionais, incluindo móveis, equipamentos,
benfeitorias e instalações (fls. 3607), ficando previsto, em sua Cláusula 2.2,
que, ao final do prazo de vigência, Giga BR Distribuidor e Atacadista Ltda se
obriga a restituir as lojas e todos os ativos nelas mantidos, no estado em que
se encontrarem (fls. 3608).
Nesse sentido, independentemente da situação dos bens, era
obrigação da recorrente restituí-los no estado em que estivessem, de maneira
que, não restituindo os bens, a recorrente deve indenizar a massa falida no
valor corresponde, tal qual o determinado na decisão recorrida.
Com relação ao pagamento do saldo remanescente referente ao
arrendamento dos estabelecimentos, melhor sorte não assiste à recorrente.
As lojas foram locadas pelo valor mensal de R$ 149.829,21 (cento
e quarenta e nove mil, oitocentos e vinte e nove reais e vinte e um centavos),
por sessenta meses, de maneira que o valor total da locação é de R$
8.989.752,60 (oito milhões, novecentos e oitenta e nove mil, setecentos e
cinquenta e dois reais e sessenta centavos).
A recorrente afirmou que efetuou o pagamento de R$
7.527.286,18 (sete milhões, quinhentos e vinte e sete mil, duzentos e oitenta
e seis reais e dezoito centavos) e, considerando que já havia sido paga uma
parcela, restaria um saldo devedor remanescente no importe de R$
1.312.637,21 (um milhão, trezentos e doze mil, seiscentos e trinta e sete
reais e vinte e um centavos).
Assim, como o aduzido na decisão atacada, a recorrente deve
fornecer elementos atestatórios referentes ao pagamento integral do débito
ou comprovar haver obtido um eventual desconto, sob pena de arcar com o
saldo remanescente identificado.
A recorrente apenas afirma haver promovido o pagamento integral
dos valores envolvidos no contrato em apreço, mas não exibiu documentação
hábil e consentânea, não se podendo reconhecer a efetiva a atestação do
fato alegado, sobretudo tendo em conta o disposto no artigo 320 do Código
Civil vigente" (e-STJ fls.
).
152/154

Nesse contexto, denota-se que o acolhimento da pretensão recursal
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra
inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor do enunciado da Súmula no 7
do Superior Tribunal de Justiça.
Salienta-se que a errônea valoração da prova que dá ensejo à excepcional
intervenção do Superior Tribunal de Justiça na questão decorre de falha na aplicação
de norma ou princípio no campo probatório, não das conclusões alcançadas pelas
instâncias ordinárias com base nos elementos informativos do processo.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Não cabe, na hipótese, a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55330465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:20:22
Código de Controle do Documento: 63b02003-2f22-46c5-86c1-64e15b341256

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.018.009 / SP
Número Registro: 2025/0289358-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10008913420188260176 22207913520248260000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GIGA BR DISTRIBUIDOR E ATACADISTA LTDA
OUTRO
NOME
: CENCOSUD BRASIL ATACADO LTDA.
ADVOGADOS : LUCIANO BENETTI TIMM - SP170628
DANILO BRUM DE MAGALHÃES JÚNIOR - SP455989
RENAN DE LIMA SANTOS - SP406197
MATHEUS PEREIRA SEABRA - RS133167
ERICA MARA DE OLIVEIRA CIA - SP133167
AGRAVADO
: SUPERMERCADO ALTA ROTACAO LTDA
REPR. POR
: CONFIANCA JURIDICA GESTAO DE ATIVOS LTDA -
ADMINISTRADOR JUDICIAL
Documento eletrônico VDA56081605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:10:25
Código de Controle do Documento: ff2055c0-4bb3-43ed-b4a3-a59fd0833dee

ADVOGADA
: BRUNA OLIVEIRA SANTOS - SP351366
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira. Impedido o
Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56081605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:10:25
Código de Controle do Documento: ff2055c0-4bb3-43ed-b4a3-a59fd0833dee